Tribunal: TJDFT
Processo: 0734538-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). INTERPRETAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MITIGAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL. ANÁLISE. CASO CONCRETO. OUTROS MEIOS. EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS. PONDERAÇÃO. PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DIGINIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVEDOR. FAMÍLIA. PRESERVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, a impenhorabilidade da verba salarial passa a ser relativa e pode ser mitigada se, no caso concreto, no ambiente de uma análise que tenha em conta princípios assecuratórios mínimos para não colocar em risco a dignidade e subsistência do devedor e sua família, sejam ponderados os princípios da menor onerosidade para o devedor, efetividade da execução, da razoabilidade e proporcionalidade quanto ao montante a ser constrito.
2. Observados os critérios destacados e bem delimitados pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1874222 / DF, estará viabilizada a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial (art. 833, IV, CPC), neste caso, inclusive, até mesmo para a satisfação de crédito de natureza não alimentar e independentemente do valor percebido pelo devedor, mantida a submissão da constrição, todavia, à subsistência digna do devedor e de sua família.
3. A relativização da impenhorabilidade encerra excepcionalidade que, à luz do caso concreto, após esgotados os demais meios executórios, observada a realidade financeira do devedor, em uma contabilidade mínima entre seus gastos e suas despesas, permitirá o afastamento da regra geral imposta pelo legislador na direção de impedir a penhora de valores decorrentes de verba salarial.
4. No caso concreto, o executado percebe remuneração de valor bastante expressivo e a constrição mensal de 10% (dez por cento) incidente sobre o líquido e, apesar dos demais descontos derivados de outros mútuos contratados (consignados), não será afetada a sua dignidade e de sua família, a sua subsistência estará preservada, a medida dará efetividade à execução e atenderá, por outro lado, aos interesses do credor (art. 797, CPC), tudo a justificar a manutenção da decisão recorrida.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.